Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No que pese a autonomia da ação de execução individual do título coletivo, tem-se como evidente a relação de prejudicialidade entre os feitos quando o trânsito em julgado da ação de execução coletiva refletir diretamente no cumprimento de sentença individual, inclusive, para fins de contagem do prazo prescricional, o qual foi interrompida com o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato e recomeçará a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva coaduna-se com os ditames do art. 313, V, do CPC, em razão do risco de decisões conflitantes, sobretudo se mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal do cumprimento de sentença coletivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.